Tribunal: TJDFT
Processo: 0003057-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os requerimentos para realização de diligências que se mostram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (Código Civil, art. 206, § 5o, I c/c 206-A), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
III. Transcorrido o prazo prescricional intercorrente (cinco anos), sem diligência efetiva de localização do devedor e/ou de bens a serem penhorados, é de se extinguir o processo, ora na fase de cumprimento de sentença, com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 924, inc. V).
IV. Recurso conhecido e desprovido.